Tribunal: STF
Processo: HC 197480
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo paciente Gilmar Stangari, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 573.094/SP.
    Considerada a deficiência na instrução dos autos, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para que prestasse assistência ao paciente/impetrante, bem assim promovesse a juntada das peças essenciais ao exame do pedido.
    Por meio da Petição/STF nº 39.993/2021, a defesa aduz:
    “De partida, tem-se habeas corpus de próprio punho impetrado perante o Supremo Tribunal Federal (registro de protocolo em 04/02/2021, pelo assistido GILMAR STANGARI, portador do RG nº 11.741.516, filho de Armando Stangari e de Maria Santos Lacerda, nascido aos 05/06/1961, em Herculândia/SP, recolhido na penitenciária Osiris Souza e Silva da Comarca de Getulina/SP, matrícula SAP nº 172.554.8), sendo o mesmo idoso, diabético e já fez cateterismo do coração; possui uma filha menor de 12 anos (Ana Michele Stangari, nascida aos 04/05/2009) e uma filha com deficiência visual (Carla Stangari, nascida em 22/03/1985, com deficiência visual) no qual, em suma, requer a substituição da prisão privativa de liberdade por regime domiciliar, registrando-se que o paciente encontra-se em regime aberto (documentos anexo); 
    Em virtude da situação pessoal e prisional do paciente, tem-se que o mesmo preenche todos os requisitos par a obtenção do regime prisional domiciliar, nos termos da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como medida de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em sistemas de justiça penal e socioeducativo visando à manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda às Varas de Execução Penal a concessão de saída antecipada, nos termos da Súmula Vinculante 56, ou de prisão domiciliar aos detentos em regime aberto e semiaberto, mediante condições específicas. Assim, o art. 5º, inc. I, “b” e inc. III da referida Recomendação dispõe: 
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    (...) 
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (...)” (Doc.6)
    Requer-se “a pronta colocação do Requerente em prisão domiciliar, como forma de proteção de sua saúde e vida frente ao risco iminente de contaminação pelo COVID-19, presente por aglomeração na Penitenciária em que se encontra. 
    Examinados os autos, decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, da análise dos autos não se extrai ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Conforme relatório médico, o paciente, embora integrante de grupo de risco, vem recebendo o tratamento adequado no ambiente prisional. (Doc 10).
    Logo, a defesa não logrou êxito em demonstrar a ausência de tratamento médico na unidade prisional, nem que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS. HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020. ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO. ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ademais, no que diz respeito à prisão domiciliar, a situação narrada não se enquadra em nenhuma das hipóteses versadas no art. 117, da LEP.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente